Tribunal: STF
Processo: RE 1486295
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO NÃO INÉDITA. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 485. PROVIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Porto Alegre/RS, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2º SARGENTO. QUESTÃO 14. UTILIZAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA, FERINDO CRITÉRIO ISONÔMICO. 1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 2. Caso concreto em que verificada a inclusão de questão não inédita (questão 14), ferindo o princípio da isonomia. Por isso, deve ser anulada a questão 14. 3. As demais questões (15, 19, 22), contudo, não apresentam ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro, não podendo ser anuladas pelo Poder Judiciário. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (e-doc. 125).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 140).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º, caput; 25; e 37, caput, inc. I, da Constituição da República. Afirma contrariados os princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade, além do contido no Tema nº 485 do rol da Repercussão Geral. Diz ter o Colegiado a quo adentrado no mérito administrativo e revisado, em contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os critérios adotados por banca examinadora do processo seletivo para o Curso de Técnico de Segurança Pública. Assevera que o fato de determinada questão não ser inédita não conduz à ilegalidade ou nulidade do quesito. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 148).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Quanto à questão 14, caracterizada a utilização de questão não inédita. Basta a comparação da questão do concurso com a indicada pela parte e aplicada na Polícia Militar (e difundida em site de preparação para carreiras militares), para constatar que o enunciado e as quatro alternativas principais são idênticas, apenas acrescentada no certame atual uma quinta alternativa a apontar que todas as alternativas estão incorretas.



     A comparação demonstra copia de questão, não inédita destarte, disseminada pela internet, com resposta idêntica, e assertivas completamente transcritas. 



    Consigno que inspirações são sempre viáveis, pois os temas abordados tem uma certa lógica que pode coincidir nos certames. Mas se faz necessária alguma elaboração própria, alguma introdução de caracteres próprios, a fim de conferir tratamento isonômico aos candidatos, sem favorecimentos àqueles candidatos que estudaram com base na apostila que resume as questões, ou que realizaram os demais certames que se valeram das mesmas questões.



     Por isso, tenho que a sentença deve ser reformada, anulando-se a questão 14.“



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem concluiu pela nulidade de questão constante da prova do concurso realizado pelo recorrido, por se tratar de cópia idêntica àquela já apresentada em certame anterior, o que contrariaria o princípio da isonomia.



    6. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, relatado pelo e. Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial. Confira-se a ementa:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” 



    (RE nº 632.853-RG/CE, Tema RG nº 485, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03/04/2015, p. 29/06/2015; grifos nossos).



    7. Assim, apesar dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, é possível notar que o caso sob exame não se enquadra na única exceção estabelecida no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE para a atuação do Poder Judiciário nesses casos, que seria o exame da compatibilidade da questão do concurso com o respectivo edital.



    8. No sentido da incidência do referido leading case em situações semelhantes a esta, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.149.299/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/08/2018, p. 08/08/2018; RE nº 1.290.809-AgR/RS; Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/12/2021, p. 13/12/2021; RE nº 1.431.136/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/04/2023, p. 26/04/2023; RE nº 1.431.009/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; j. 08/05/2023, p. 10/05/2023; e RE nº 1.449.278/RS, de minha relatoria, j. 18/09/2023, p. 19/09/2023.



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Custas pelo autor. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa. Observe-se eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator